Tribunal: TJSP
Processo: 1011175-81.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Negativação. Dívida oriunda de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sem razão. Contratação e recebimento do cartão de crédito comprovados. Dívida comprovada. Negativação mantida. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.